Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução Fundada Em Cédula De Crédito Bancário. Impenhorabilidade Relativa De Verbas De Natureza Alimentar. Penhora De Proventos Líquidos Em Percentual Razoável. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 10% dos proventos líquidos de pensão militar da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos líquidos da executada, a despeito da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis e do valor da dívida exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as exceções legais.
4. A regra do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que resguardado o mínimo existencial e preservada a dignidade da pessoa humana, conforme orientação consolidada do STJ.
5. A jurisprudência admite a penhora de parte dos rendimentos quando não houver alternativas menos gravosas e o percentual for razoável, sobretudo nos casos em que a renda está comprometida por dívidas voluntárias, como empréstimos consignados.
6. A fixação da penhora em 10% dos proventos líquidos mostra-se moderada e compatível com a proteção à dignidade do devedor, não comprometendo o sustento familiar e atendendo ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção de verbas alimentares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) A penhora de percentual razoável dos proventos líquidos do devedor é admissível, ainda que se trate de verba de natureza alimentar, quando esgotados os meios ordinários de execução, resguardado o mínimo existencial. 2) O comprometimento da renda líquida por empréstimos voluntariamente contratados não impede, por si só, a incidência da penhora judicial sobre parte dos rendimentos. 3) A penhora de 10% dos proventos líquidos se mostra proporcional e adequada à jurisprudência consolidada do STJ, desde que não inviabilize o sustento do devedor.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.